Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.